Tribunal: STF
Processo: ACO 637
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de execução de acórdão proferido em 08/02/2021, com trânsito em julgado em 18/08/2021, pelo qual se condenou a União a afastar as deduções referentes ao PIN e ao PROTERRA do cálculo dos valores repassados para o Estado-Autor, a título de Fundo de Participação dos Estados - FPE, apurando-se as diferenças devidas em liquidação do julgado e ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de cada uma das partes. 



    O Estado, por meio de petição apresentada subscrita por Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477, requereu a intimação da União, para que se manifestasse nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil sobre o pagamento do valor de R$ 62.115.279,36 (sessenta e dois milhões, cento e quinze mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), atualizado até julho de 2022, referente ao débito principal; e R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), em valores atualizados pelo IPCA, a título de honorários.



    Intimada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual assentou que “analisando-se os cálculos apresentados pelo autor, no valor total de R$ 62.121.020,51 (sessenta e dois milhões cento e vinte e um mil vinte reais e cinquenta e um centavos), atualizados até agosto de 2022, o Departamento de Cálculos e Perícias da Procuradoria-Geral da União/AGU (DCP/AGU) encontrou um excesso de execução de R$ 5.880.235,15 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), conforme Parecer Técnico nº 01233/2022/REPT/DISEP/PGU/AGU (doe. Anexo)”.



    Afirmou, ainda, que “o autor aplicou o IPCA-E entre jan/2003 e jun/2009 quando, de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, deveria ter aplicado a Selic. Além disso, conforme destacado pelo DCP/AGU, a Selic também deve incidir sobre o valor consolidado em dezembro/2021 até a data final dos cálculos, qual seja, agosto/2022. Tais inconsistências geraram, assim, o excesso de execução ora demonstrado pela União”.



    Ao final, aduziu que “o patrono do Estado-autor informou que pretende "destacar os honorários contratuais que lhe são devidos em razão do Contrato ora anexado, firmado após Processo Administrativo nº 21157774, na forma da Lei nº 8.906/1994, art. 22 e seguintes" (Peça nº 36, e-STF). Relativamente a tal pleito, o interesse é do próprio Estado do Espírito Santo, uma vez que o destaque terá reflexos no quantum que receberá” e requer “que a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo seja intimada para se manifestar quanto à vigência da representação daquele ente federativo pelo patrono privado e, em especial, quanto a essa pretensão de destaque dos honorários contratuais”.



    Intimado para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União, bem como sobre a alegação “quanto à vigência da representação daquele ente federativo pelo patrono privado e, em especial, quanto a essa pretensão de destaque dos honorários contratuais”, o Estado autor, por meio da Petição 98.873/2022, subscrita por Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477, assentou que “os advogados que patrocinam esta Ação Cível Originária, desde o seu início, pretendem destacar os honorários contratuais que lhes são devidos, conforme previsto no art. 22, § 4º da Lei nº 8.906/1994”.



    Alegou ainda que “A sociedade contratada para patrocinar a presente demanda firmou Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios com o Estado do Espírito Santo, representado pela Procuradoria Geral do Estado, através da Secretaria de Estado da Fazenda, após tramitação do processo administrativo nº 21157774 (Doc. 01). Neste Contrato, há a previsão de pagamento de honorários unicamente na hipótese de êxito, tratando-se de contrato de risco, correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor que a União vier a repassar ao Estado Contratante, conforme previsto nas Cláusulas 2ª e 5ª do Contrato”.



    Requereu, ao final, “A expedição de precatório autônomo em favor do escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados no valor incontroverso de R$ 8.440.851,68 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondentes aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e aos honorários contratuais”.



    Constatada a presença de cláusula de rescisão unilateral no contrato apesentado, a Procuradoria Geral do Estado foi intimada para se manifestar expressamente sobre a validade e vigência do referido contrato, bem como sobre o pedido de “expedição de precatório autônomo em favor do escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados no valor incontroverso de R$ 8.440.851,68 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondentes aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e aos honorários contratuais”. 



    Em resposta, o Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, apresentou manifestação, na qual assenta:



    “Inicialmente, quanto à vigência e validade do contrato de prestação de serviços advocatícios que embasa a pretensão de destaque de honorários formulada pelo escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados, cumpre esclarecer que a celebração de referido acordo ocorreu nos autos do processo administrativo nº 21157774, datado de 19 de dezembro de 2001 e publicado o respectivo resumo no Diário Oficial aos 26 de dezembro de 2001. 



    Em razão da inusitada situação de contratação de advogado privado para ajuizamento de ação em favor do Estado - que contava, na época, com órgão próprio de representação processual-, a regularidade da contratação em tela foi submetida à análise do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (CPGE) na sessão do dia 05 de julho de 2005.



    […]



    Prestados os esclarecimentos pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF AZ), órgão público que tomou a iniciativa da contratação, os autos retomaram para análise conclusiva da PGE, ocasião em que o ilustre Procurador do Estado vinculado consignou que incumbia à autoridade contratante (leia-se; SEF AZ), diante dos elementos contidos nos autos, convencer-se ( ou não) da possibilidade de efetivação da contratação direta pretendida, tecendo recomendações para caso assim procedesse, notadamente quanto à elaboração da minuta e à necessidade de observância do que dispõe o artigo 26 da Lei nº 8.666/93. 



    Com a aprovação das orientações pelo então Procurador-Geral do Estado, os autos foram novamente remetidos à SEF AZ, que apresentou justificativa para a contratação, solicitou providências urgentes no sentido da viabilização do instrumento, diante do iminente escoamento do prazo prescricional. 



    Neste contexto é que foi firmado o ajuste contratual em pauta, com fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93. A vigência, a possibilidade de rescisão contratual e o pagamento pela contratação foram pactuados nos seguintes termos: 



    […]



    No âmbito das discussões travadas junto ao CPGE, a ilustre Conselheira Relatora pontuou que a decisão sobre a manutenção, rescisão ou anulação do contrato firmado dependia da análise [i] da possibilidade de se excetuar, no caso concreto, a exclusividade de representação judicial do Estado pelos membros da Procuradoria-Geral do Estado, bem como [ii] da regularidade da contratação efetivada sem prévio procedimento licitatório. Assim, para fins de subsidiar a decisão, votou (tendo sido acompanhada à unanimidade) no sentido que fosse colhida a prévia oitiva da Subprocuradoria Tributária acerca da complexidade da matéria e da necessidade ou não de sua defesa em juízo por meio de patrono privado. 



    Diante dos subsídios colhidos da Subprocuradoria Tributária, os autos retomaram à pauta do CPGE para análise conclusiva da matéria. 



    Em sessão realizada em 05 de julho de 2005, o colegiado acompanhou o voto de relataria que reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores para a contratação direta (nulidade por falta de licitação), mas, abrandando essa constatação, decidiu pela rescisão do ajuste, em prol da segurança jurídica. Por elucidativos, eis os trechos do voto da ilustre Conselheira Relatora.



    […]



    Os autos foram então encaminhados à SEFAZ para notificar o patrono privado da rescisão do contrato, em atenção ao posicionamento deste CPGE. 



    Contudo, em 2021, ao ser instado pelo advogado contratado acerca do pagamento dos honorários contratuais, o então Procurador-Geral do Estado, Dr. Rodrigo Francisco de Paula, desarquivou os autos e constatou que, conquanto a SEF AZ tenha promovido andamentos internos no sentido de rescindir o ajuste, não há ali Termo de Rescisão devidamente assinado ou mesmo a ciência do contratado acerca dessa decisão. 



    Instada a prestar esclarecimentos, a SEF AZ informou que não localizou qualquer Termo de Rescisão ao contrato em comento devidamente assinado, mas tão somente sua minuta, e que, em contato com o escritório de advocacia contratado, foi comunicada de que o ajuste permanecia vigente. 



    […]



    Buscando dissipar as dúvidas que ainda pairam sobre a fatídica contratação, o Conselho da PGE, na sessão de julgamento realizada no dia 17 de janeiro de 2023, se manifestou da seguinte forma (Processo 2021-HJLQ6): 



    […]



    Nesse ponto, portanto, entendo que a solução a ser adotada é prestigiar o entendimento firmado por este CPGE na sessão do dia 05.07.2005 e dar-lhe efetivo cumprimento. Se, naquela oportunidade, a despeito da constatação da ausência dos requisitos autorizadores da contratação direta, entendeu-se pela necessidade de rescindir o ajuste (e não de anulá-lo), em prol da segurança jurídica, essa mesma solução faz muito mais sentido e não demanda qualquer revisão atualmente, em que, depois de mais de 20 (vinte) anos da contratação, houve a prestação dos serviços advocatícios contratados, com o trânsito em julgado da decisão de parcial procedência em favor do Estado. 



    24. Assim, em cumprimento do entendimento deste CPGE, entendo que deve ser providenciada imediatamente a rescisão do ajuste, notificando-se o advogado contratado, a fim de possibilitar que a PGE assuma a representação judicial do Estado na ACO 637. A manifestação do Estado em atendimento à intimação proferida pelo Min. Alexandre de Moraes, aliás, já deve anunciar a rescisão do ajuste, e a assunção do patrocínio da causa pela Procuradoria Geral do Estado.



    Em assim sendo, com fundamento em sua Cláusula Sétima e nos artigos 78, inciso XII2 e 79, inciso 13, da Lei nº 8.666/93, está em curso a rescisão unilateral do contrato, mediante notificação encaminhada à contratada, razão pela qual a PGE, a partir de agora, assumirá¡ a representação judicial do Estado na presente demanda. 



    […]



    De outro turno, quanto ao pedido de expedição de precatório autônomo em favor do escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados, lastreado no referido ajuste, observa-se que inclui os honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem o montante de 15% (quinze por cento) do valor a ser recebido pelo Estado a título de honorários contratuais, percentual que alcança, nesse momento, o montante de R$ 8.436.117,80. 



    […]



    Diversamente do que ocorre quando se trata de honorários sucumbenciais, o pagamento de honorários contratuais por intermédio de expedição de precatório autônomo é categoricamente vedado pela jurisprudência do STF, razão pela qual a pretensão do escritório que patrocinava os interesses do Estado não deve ser acolhida. 



    […]



    Por fim, reitera o Estado o pedido para que seja expedido, desde já, em seu favor, nos termos do art. 535, § 3º, inciso I, do CPC, o precatório quanto ao valor incontroverso e não impugnado pela União Federal, no montante atualizado de R$ 60.329.490,46, sem qualquer destaque. Esse montante é o resultante do valor de R$ 56.240.785,36 (reconhecido pela União e atualizado até agosto de 2022 - cf. planilha de evento 46) devidamente atualizado até a presente data pela SELIC, conforme planilha em anexo.”



    É o relatório. Decido.



    De início, importante ressaltar que Estado do Espírito Santo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, foi intimado de todas as decisões proferidas nos presentes autos, desde a fase instrutória, ainda sob os cuidados do então Relator, Min. MARCO AURÉLIO.



    Logo, não há que se falar em alteração das intimações para que “todas as futuras intimações sejam dirigidas ao Procurador-Geral do Estado do Espírito Santo”. 



    Em relação ao pedido de “expedição de precatório autônomo em favor do escritório Franceschini Oliveira Advogados Associados no valor incontroverso de R$ 8.440.851,68 (oito milhões, quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondentes aos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento e aos honorários contratuais”, verifica-se que o pleito merece parcial deferimento.



    No que concerne ao pedido de expedição de precatório relativo aos valores correspondentes aos honorários sucumbenciais, o pedido merece ser acolhido. Esta CORTE, ao apreciar a repercussão geral reconhecida nos autos do RE 564.132, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 10/02/2015, fixou tese no sentido de que “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. 



    Os honorários sucumbenciais correspondem a aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ensejando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Tal expedição, nos termos do artigo 345, I, do RISTF, é de competência da Presidência da CORTE, requisitando-se o pagamento. 



    Já no que concerne ao pedido de formação de precatório autônomo referente aos honorários advocatícios contratuais, melhor sorte não assiste ao requerente, Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477.



    Como assentado pelo próprio Estado, esta CORTE possui jurisprudência pacífica no sentido da “inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal” (ARE 1.190.888-AgR-segundo, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/10/2020). No mesmo sentido, menciono:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PELA PARTE EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 100, §8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.262.357-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/10/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2019 ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.206.947-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.207.892-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/10/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019)



    Ante o exposto, 



    1 – DEFIRO o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor, em favor Antonio Mendes Pinheiro, OAB/DF 45.477, relativo aos honorários sucumbenciais, no valor incontroverso de R$ 5.741,15 (cinco mil, setecentos e quarenta e um reais e quinze centavos), atualizado até agosto/2022, devendo os autos serem remetidos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 - INDEFIRO o pedido de formação de precatório autônomo quanto aos honorários advocatícios contratuais. 



    3 – DETERMINO, nos mesmos termos da decisão proferida em 17/12/2022, que o Estado, ora requerente, no prazo de 10 (dez) dias, apresente todos os dados necessários à expedição do Precatório, nos termos da Resolução 785/STF, de 25/08/2022.



    4 – DETERMINO, após apresentados os dados, que os autos sejam remetidos à Presidência desta CORTE para expedição de requisição do precatório, no que concerne ao valor incontroverso, qual seja, R$ 56.240.785,36 (cinquenta e seis milhões, duzentos e quarenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e seis centavos), atualizados até agosto/2022, nos termos do art. 345 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    5 – DETERMINO a intimação do Estado do Espírito Santos para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União, especificamente no que concerne aos valores controvertidos.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente